Tribunal: TCU
Processo: 031.912/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10988/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.912/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Lindoso da Costa Brito (XXX.576.422-XX); Calisto Fernandes Brasil (XXX.908.002-XX); Carlos Alberto Leao da Silva (XXX.819.792-XX); Elciney Maria de Lima Pinheiro (XXX.824.382-XX); Francisco Carlos da Silva Oliveira (XXX.298.892-XX); Jessecleide Alves Queiroz (XXX.781.732-XX); Maria Izabel Alves Rolim (XXX.168.582-XX); Mirtes de Souza Dixo (XXX.708.792-XX); Rosilene Siqueira Pereira (XXX.721.182-XX); Sonia da Silva Marciano (XXX.984.332-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.